Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento sumulado no verbete no. 394 do Superior Tribunal de Justiça, "é admissível, em embargos à execução fiscal, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual".
2. Eventuais valores já restituídos ao requerente não devem novamente ser pagos, sob pena de enriquecimento sem causa, como previsto na lei.
3. O princípio do enriquecimento sem causa, art. 884 do Código Civil, estabelece que quem se enriquecer sem justa causa, à custa de outrem, é obrigado a restituir o que recebeu.
4. Recurso e Reexame Necessário conhecidos e providos.